Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O recorrido opôs embargos de declaração alegando que o acórdão não considerou a alegação de que o atraso nos pagamentos das últimas prestações do financiamento ocorreu por erro do banco que não lançou o débito automático em conta salário. Alega ainda que não há prova de que a dificuldade de obter novos empréstimos decorreu do comprometimento de endividamento em razão do elevado saldo de empréstimos já contraídos.
2. Não há omissão no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante, ressaltando que, “se na hipótese dos autos o SCR informa o empréstimo contraído e o atraso do pagamento da parcela de fevereiro (pagamento efetuado em 7 de março), é de se reconhecer que as informações em 28/03/2022 refletiam a realidade e estavam corretas”.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.